Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703974-13.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: ESPOLIO DE JESSYKA DE SANTANA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE SANTANA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face do Acórdão de ID 29740336, que não conheceu da Apelação Cível interposta pela primeira embargante e conheceu e negou provimento ao recurso do segundo embargante. Em uma análise inicial do recurso do Banco embargante verifico que a tese sobre a fixação de honorários de sucumbência por equidade refere-se a matéria não aventada na apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o segundo embargante, Banco Toyota do Brasil S.A., para se manifestar acerca de possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2021 16:32:21. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador